Tribunal: TJSP
Processo: 0022564-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0022564-
90.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO OLIVEIRA
DA SILVA e CLEMILSON RODRIGO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
2
VOTO No 13.535 (Digital)
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050
Juízo de Origem: 14a Vara Criminal da Comarca da Capital
Apelantes: PAULO OLIVEIRA DA SILVA e CLEMILSON RODRIGO DOS
SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 236/243:
- PAULO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi condenado às penas 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e
ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155,
§ 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, substituída a
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
- CLEMILSON RODRIGO DOS SANTOS, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformados, apelam (fls. 260/266), postulando
absolvição ante a atipicidade da conduta (atos preparatórios) ou ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
3
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requerem a aplicação da fração
redutora máxima de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da tentativa.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 270/273), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
284/288).
Em 15/07/2019 a Defensoria Pública foi intimada
para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, em
cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e o prazo transcorreu in
albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 8 de março de
2018, por volta das 10:00 horas, na Avenida Barão Luis de Arariba, n° 2, Vila
Curuça, no município e comarca da Capital, PAULO OLIVEIRA DA SILVA e
CLEMILSON RODRIGO DOS SANTOS, agindo em concurso, com unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para si, coisas alheias móveis, a saber, peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
4
do motor pertencente ao veículo Citroën C4, placas HDI-6202, pertencente à
vítima Tiago Pergentino dos Santos, sendo que o delito visado pelos
denunciados somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas
vontades.
Ao que se apurou, o veículo já descrito foi roubado
da vítima e posteriormente deixado pelos roubadores estacionado em via
pública, no local acima referido, onde os denunciados aproximaram-se do
automóvel e passaram a dele retirar peças diversas, com as quais
pretendiam se evadir.
O crime visado pelos denunciados somente não se
consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, já que a ação
delitiva foi evitada por policiais militares que receberam informação sobre os
fatos e foram ao local, onde surpreenderam os denunciados em plena ação
delitiva, impedindo-os de consumar a subtração.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/14), Autos de
Exibição e Apreensão (fls. 21/22), Laudo Pericial (fls. 179/186) e pela prova
oral coligida.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
5
Na fase policial, PAULO confessou a autoria do
crime (fls. 07), enquanto CLEMILSON optou por ficar silente sobre os fatos
(fls. 08).
Em Juízo, CLEMILSON negou a prática do delito.
Disse que estavam bebendo juntos e foram abordados. Não possuíam
ferramentas em seu poder. Afirmaram que o automóvel estava estacionado.
O réu PAULO foi declarado revel.
A vítima (depoimento nos autos digitais) afirmou
que seu carro foi subtraído. Após, ele foi recuperado sem as quatro rodas,
estepe e peças do motor.
Os policiais militares (depoimentos nos autos
digitais) narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram
acionados pelo COPOM para verificar abandono de veículo. Ao chegarem ao
local, o capô do veículo estava levantado e dois indivíduos retiravam as
peças do motor cabo do motor.
Ao contrário do que sustentou a defesa, os
apelantes ultrapassaram os meros atos preparatórios.
Isso
porque,
no
momento
em
que
foram
surpreendidos pelos policiais, os acusados estavam mexendo no motor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
6
carro, cujo capô estava levantado, de tal sorte que o início de execução teve
lugar e o delito exsurgiu, na sua modalidade tentada, eis que ele apenas não
se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Nesse
diapasão:
“Se a execução do plano se inicia e coloca em risco o bem
juridicamente tutelado, mas não se completa por circunstâncias
alheias à vontade do agente, a espécie passou da simples
cogitatio para a espécie punível da tentativa” (JCAT 68/408).
“O rompimento de porta de ingresso de casa alheia constitui ato
de execução e não mero ato preparatório de furto, se com o
arrombamento, visa o agente à violação patrimonial” (JTACRIM
81/280).
Como bem destacou o i. Preopinante “Ora, os
agentes foram surpreendidos subtraindo os bens com o capô do automóvel
levantado, sendo certo que as rodas já estavam separadas e tentavam retirar
o motor do veículo.” (fls. 287).
A prova amealhada, portanto, demonstra que a
condenação dos apelantes pelo crime de furto tentado era mesmo de rigor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
7
deve prevalecer.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas impostas a
CLEMILSON, verifica-se que foram aumentadas em 1/6 (um sexto) em razão
da reincidência (fls. 164/165) e reduzidas em 1⁄2 (metade) por força da
tentativa.
Em tempo, entendo correta a adoção de referida
fração pela Magistrada da origem, considerando-se o iter criminis
percorrido, eis que os apelantes se aproximaram da plena consumação do
delito, visto que já tinham acessado o motor e já manipulavam as peças
quando da chegada dos policiais.
Finalmente, correta a imposição do regime prisional
semiaberto para o corréu CLEMILSON, considerando não só o quantum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022564-90.2018.8.26.0050 -Voto no 13535
8
pena imposto mas também a reincidência por ele ostentada, nos termos dos
artigos 33, § 3o, e 44, do Código Penal.
No que concerne às reprimendas impostas a
PAULO, verifica-se que foram estipuladas no mínimo legal, reduzidas em 1⁄2
(metade) por força da tentativa, com substitutiva (prestação de serviços à
comunidade) e regime mais ameno.
Em tempo, entendo correta a adoção de referida
fração pela Magistrada da origem, considerando-se o iter criminis
percorrido, eis que os apelantes se aproximaram da plena consumação do
delito, visto que já tinham acessado o motor e já manipulavam as peças
quando da chegada dos policiais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
apelos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator